Tribunal: TJMT
Processo: 1023420-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023420-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEYTON DA PAIXAO SOUZA DE JESUS - CPF: 005.994.571-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada por pessoa natural contra instituição financeira cooperativa. A decisão agravada também indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou o recolhimento das custas processuais, facultando o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, sem a apresentação de elementos mínimos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, conforme os arts. 98 e 99 do CPC/2015.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante da inexistência de comprovação mínima nos autos.

Não foram juntados documentos capazes de demonstrar a condição econômica alegada, como comprovantes de renda, extratos bancários ou demonstrativos de despesas.

A concessão indiscriminada do benefício compromete o funcionamento do Poder Judiciário, sendo legítima a exigência de comprovação da real necessidade.

O parcelamento das custas já concedido pela decisão agravada representa medida de flexibilização legalmente autorizada (CPC, art. 98, §6o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende da apresentação de elementos mínimos que demonstrem a insuficiência de recursos. 2. A simples declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando ausente qualquer prova da alegada vulnerabilidade econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cleyton da Paixão Souza de Jesus contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e o requerimento do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, facultando seu parcelamento em seis prestações mensais. Determinou, ainda, que a parte comprove o adimplemento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da iminente perda da posse do veículo automotor financiado, bem como da possível inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega, ainda, que o indeferimento do pedido de justiça gratuita afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da apresentação de declaração de hipossuficiência e de documentos que evidenciam sua condição de vulnerabilidade econômica. Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe grave risco à sua própria subsistência e à de sua família, uma vez que o veículo em questão é instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional autônoma. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 300903865).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 306541399).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleyton da Paixão Souza de Jesus propôs ação revisional de cláusulas contratuais contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de antecipação de tutela e o requerimento do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, facultando seu parcelamento em seis prestações mensais. Determinou, ainda, que a parte comprove o adimplemento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante dessa decisão, o agravante recorre, sustentando
, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da iminente perda da posse do veículo automotor financiado, bem como da possível inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega, ainda, que o indeferimento do pedido de justiça gratuita afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da apresentação de declaração de hipossuficiência e de documentos que evidenciam sua condição de vulnerabilidade econômica. Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe grave risco à sua própria subsistência e à de sua família, uma vez que o veículo em questão é instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional autônoma. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso concreto, não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar a situação econômica do agravante. Observa-se que ele deixou de apresentar comprovantes de renda, extratos bancários, demonstrativos de despesas mensais ou quaisquer outros documentos que possibilitassem ao juízo de origem avaliar, de forma objetiva, a condição de hipossuficiência alegada. A simples alegação de dificuldades financeiras, ainda que contextualizada por dados macroeconômicos, não supre a necessidade de apresentação de prova mínima exigida para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025